Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-80.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600295-80.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600295-
80.2024.6.16.0005 que julgou procedente a impugnação apresentada DRAP pelas comissões
executivas municipais do PL e do MDB (id 123027158) e, em consequência indeferiu o pedido de
registro Partidários (DRAP) do Partido Liberal - PL, referente ao pleito municipal de 2024, subscrito
por Roselaine Barroso Ferreira. ( Impugnação pelo Partido Liberal - PL , pelo partido Moviemnto
Democrático Brasileiro - MDB, ambos de Paranaguá/PR e por Arnaldo de Sá Maranhão alegando
que o pedido de registro não foi subscrito por representante legítimo do partido político, na medida
em que, como visto houve destituição da comissão executiva provisória em 05/08/2024, de modo
que não poderia ter sido realizado o registro em 13/08/2024 - ao menos, não subscrito por
Roselaine Barroso Ferreira. Tendo em vista que ao tempo em que subscreveu o pedido de registro,
ROSELAINE BARROSO FERREIRA não ostentava a condição de presidente do órgão municipal do
PL, o qual era presidido por Arnaldo Maranhão, segundo o SGIP, nulo é o requerimento de registro
por ausência de requisito legal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE
PARANAGUA (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ DE SA MARANHAO NETO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030797
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.144

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600295-80.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: LUIZ DE SA MARANHAO NETO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). INDEFERIMENTO.
ILEGITIMIDADE DA SUBSCRITORA. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
indeferiu o pedido de registro do DRAP do Partido Liberal (PL), sob a
alegação de ilegitimidade da subscritora do pedido.

1.2. A Recorrente alega que a destituição de sua presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL foi arbitrária e desrespeitou normas estatutárias,
postulando pela validade da convenção partidária realizada sob sua
presidência.

1.3. Os Recorridos sustentam a legitimidade da nova presidência e a
invalidade dos atos praticados pela Recorrente, requerendo o desprovimento
Num. 44030797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

do recurso.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da destituição da Recorrente da presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL.

2.2. Legitimidade da subscrição do DRAP por representante destituída de sua
função no partido.

2.3. Observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa no processo de destituição partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral tem competência para apreciar controvérsias internas
partidárias quando seus efeitos impactam diretamente no processo eleitoral,
conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

3.2. A destituição da Recorrente foi realizada em conformidade com os
princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme decidido em
Mandado de Segurança anterior.

3.3. Comprovada a regularidade da substituição da presidência da Comissão
Provisória Municipal do PL, a subscrição do DRAP pela Recorrente não
possui legitimidade, uma vez que já havia sido destituída de sua função.

3.4. A autonomia partidária deve ser respeitada, desde que observadas as
normas estatutárias e os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro do DRAP do Partido Liberal, sob a alegação de
ilegitimidade da subscritora.

4.2. Tese de julgamento: A destituição de representante partidário, realizada
em conformidade com as normas internas do partido e respeitando os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, retira a
legitimidade dessa representante para subscrever atos partidários perante a
Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados

- Código Eleitoral, art. 94.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 21, inciso II, e parágrafo único.
Num. 44030797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

Jurisprudência relevante citada

- TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/08/2016.

- Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060049737, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 10/02/2023.

- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado de Segurança
Cível 060055915/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
212, de 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSELAINE BARROSO
FERREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que acolheu a Ação de Impugnação apresentada pelo PARTIDO LIBERAL –
Executiva Municipal de Paranaguá e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
Executiva Municipal de Paranaguá e indeferiu o pedido de registro partidário proporcional
(DRAP) do Partido Liberal subscrito pela ora recorrente.

O Juízo de origem fundamentou a sua decisão na ilegitimidade da subscritora
do pedido de registro, Sra. Roselaine Barroso Ferreira, por entender que esta não
ostentava a condição de presidente do órgão municipal do PL (ID 43982207).

Em suas razões recursais (ID 43982231), a Recorrente argumenta, em
síntese, que: a) em que pese a impugnação dos ora recorridos, houve a deliberação em
convenção partidária sobre a escolha dos candidatos ao cargo de vereador, em
04/08/2024, por ela presidida enquanto vigente seu mandato; b) é Presidente da
Comissão Provisória Municipal do PL, com mandato vigente até 09/02/2025, a
agremiação partidária Estadual teria destituído a Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá, no dia 05/08/2024, sem observância das normas intrapartidárias; c) discutem-
se as supostas ilegalidades na condução dos referidos procedimentos de destituição, por
meio do Mandado de Segurança nº 0600559-15.2024.6.16.0000, interposto pela
recorrente, a qual aguarda julgamento do feito; d) sem qualquer base estatutária ou legal,
e desrespeitando o princípio do contraditório, teria havido a realização de nova
Convenção Municipal para discutir a participação do partido no pleito, definir candidatos
que poderiam disputar eleições, bem como seus nomes e números de urna, além da
Num. 44030797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

deliberação sobre coligações e demais estratégias; e) a convenção realizada pela nova
comissão não apresentou candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo PL, bem
como desistiu da escolha anterior do cargo majoritário para apoiar candidato à prefeito de
outro partido, modificando, ainda, mais da metade dos candidatos a vereadores
anteriormente definidos, dos quais 11 deles ficariam de fora das Eleições de 2024; e f) os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não foram observados, tendo
a desconstituição do órgão provisório ocorrido de maneira arbitrária e antidemocrática. Ao
final, requer o provimento do recurso, com o deferimento do DRAP proporcional.

Apresentadas contrarrazões (ID 43982245), os recorridos aduzem,
preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, visto que a recorrente não
enfrenta os argumentos apresentados na sentença ou demonstra quais pontos da decisão
merecem reforma, limitando-se a reproduzir todo o alegado nos autos de DRAP da
Coligação “Paranaguá Segue em Frente”, sob o nº 0600178-89.2024.6.16.0005. No
mérito, afirma, resumidamente, que: a) em 04/08/2024, após devidamente cumprida a
ordem judicial nos autos de MS 0600518-48.2024.6.16.0000, sobreveio fato
superveniente, consistente no descumprimento do Estatuto do PL, por parte da ora
recorrente, que teria colocado em votação durante a convenção municipal por ela
realizada uma chapa “não registrada” e, em “manifesto ilícito eleitoral inseriu no CANDEX
ata que não refletiu em absolutamente nada o ocorrido em convenção, fraudando a
realidade”; b) a nova destituição da Comissão Municipal ocorreu com garantia ao
contraditório e à ampla defesa, tendo notificado a recorrente acerca da instauração do
processo; c) a decisão de urgência foi adotada em atendimento ao que prevê o Estatuto
do PL, tendo a dissolução do órgão ocorrido somente após o devido processo interno e o
contraditório, com a apresentação da defesa por parte de Roselaine Barroso Ferreira; d)
deve prevalecer a autonomia do partido, não cabendo discutir decisão da executiva
estadual, que respeitou o devido processo legal; e) é nula a convenção realizada por
parte ilegítima, posto que novo Mandado de Segurança (MS nº 0600559-
15.2024.6.16.0000) interposto pela recorrente manteve, liminarmente, o ato partidário que
atribuiu a presidência de Arnaldo Maranhão; e f) necessidade de reconhecimento de
litigância de má-fé da recorrente, por ausência de plausibilidade de suas alegações e
tentativa de alteração da verdade dos fatos. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44006734), reiterando que a sentença deve ser mantida.
Segundo o parecer, a discussão acerca de possíveis ilegalidades na dissolução da
composição anterior do PL-Paranaguá já ocorrera nos autos de mandado de segurança
nº 0600559-15.2024.6.16.0000, no qual a ora recorrente teve denegada a ordem
requerida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar

Preliminarmente, os recorridos pugnaram pelo não conhecimento do presente
recurso, diante de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
Num. 44030797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na contestação da Ação de Impugnação de registro de DRAP, vê-se que a
recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão, consignando os motivos de fato
e de direito que, sob suas perspectivas, são necessários a infirmar os argumentos da
decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

No mais, o recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

III. Mérito

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual indeferiu o DRAP apresentado pela recorrente,
destituída da Presidência da comissão partidária municipal.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43982207):

“(...)

A questão já foi analisada nos autos n. 0600178-89.2024.6.16.0005, em que
foi deferido o registro do DRAP da Coligação Paranaguá Segue em
Frente, integrada, entre outros partidos, pelo PL.

Em suma, Roselaine Barroso Ferreira havia sido indicada para o cargo de
Presidente da Comissão Provisória do PL - Partido Liberal de Paranaguá /
PR, com mandato entre 6/08/2023 a 09/02/2025.

Enquanto Roselaine era presidente do órgão municipal, a Executiva Estadual
do Partido alterou a composição da agremiação em Paranaguá, passando a
presidência do Partido a Arnaldo Maranhão, em 30.04.2024.

Irresignada, Roselaine impetrou Mandado de Segurança perante o TRE
(autos n. 0600518-48 .2024 .6.16.0000), alegando a ausência de contraditório
Num. 44030797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

e devido processo legal no procedimento de sua destituição. No
referido writ foi deferida liminar, a fim de “suspender os efeitos da decisão que
destituiu a comissão provisória municipal do Partido Liberal de
Paranaguá/PR, constituída em 11/02/2024 (ID 43922974), até decisão
final” (id. 123219824).

Diante dessa decisão, sendo restabelecida a presidência de Roselaine, em
04.08.2024, realizou-se convenção partidária do PL, onde foram aprovadas
as indicações de Roselaine para o cargo de Vice-Prefeita Municipal na chapa
encabeçada por Adriano Ramos, do partido Republicanos. Além disso,
indicou-se 20 filiadas e filiados do PL para concorrerem ao cargo de Vereador
(id 123219817).

Posteriormente, a dissidência representada por Roselaine, em 05.08.2024, às
21h, fez nova reunião, em que houve a deliberação a respeito da substituição
de candidatura de “vice-prefeita” para “prefeita” de Roselaine Barroso
Ferreira, com a nomeação de Gasito Sales, filiado ao partido PL, para ocupar
o cargo de vice-prefeito, sendo todos os pré-canditados, incluindo os
vereadores, devidamente registrados, através do sistema Candex, com a
devida transmissão da informação ao PJe.

Ocorre que, no mesmo dia, em 05.08.2024, o presidente da Executiva
Estadual do PL, Fernando Lucio Giacobo, havia destituído a Comissão
Provisória presidida por Roselaine, com a constituição de uma nova
comissão, presidida por Arnaldo Maranhão, com vigência de 05.08.2024 a
09.02.2025.

Conforme se verifica da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança
n. 0600518-48.2024.6.16.0000 a decisão unilateral da direção estadual do
partido, de 30.04.2024, não teria observado o contraditório necessário ao
destituir a comissão provisória municipal do PL em Paranaguá.

Assim constou na referida decisão:

(...)

Todavia, o ato subsequente, realizado no dia 05.08.2024, pelo presidente da
Executiva Estadual do Partido Liberal (PL), Fernando Lucio Giacobo, sim,
observou as garantias fundamentais da impugnante, quando de nova
destituição da comissão provisória municipal do PL em Paranaguá, com base
em procedimento administrativo prévio.

Após destituída pela decisão acima mencionada, Roselaine impetrou com
novo Mandado de Segurança (autos n. 0600559-15.2024.6.16.0000 – id.
1232198252), sendo, desta vez, indeferida a liminar e mantida a decisão da
Comissão Executiva Estadual do Partido que destituiu a comissão provisória
municipal do Partido Liberal de Paranaguá.

Assim constou da decisão liminar:

Num. 44030797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

(...)

Com efeito, extrai-se que, de fato, nulas são as convenções presididas por
Roselaine.

Em 05.08.2024, foi realizada intervenção cautelar no partido, abrindo
processo de dissolução em face do grupo de Roselaine, estabelecendo-se
nova comissão e determinando a presidência do PL a Arnaldo Maranhão, a
qual foi realizada de forma legal, observado o contraditório, conforme visto
acima.

Assim constou na decisão da Estadual do PL (id. 123029619):

(...)

No mesmo dia (05.08.2024), dando continuidade aos trabalhos da
convenção, Arnaldo Maranhão deliberou sobre a chapa de vereador, aprovou
inclusão do PL em coligação majoritária em apoio a André Pioli e tornou sem
efeito qualquer deliberação anteriormente tomada, conforme ATA DE
COMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DO PL.

Logo, a convenção presidida por Roselaine em data anterior à dissolução, em
04.08.2024, tornou-se sem efeito (nula). Da mesma forma, nula é a
convenção realizada posteriormente, na data de 05.08.2024, às 21h, visto
que Roselaine àquele tempo já estava ciente da decisão da dissolução da
comissão municipal, uma vez que fora intimada de decisão naquele mesmo
dia (05.08.2024), às 19h05min (id. 123029635), e, portanto, não possuía mais
legitimidade e representatividade para presidir o ato.

Ressalta-se que a alteração no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SGIP, para que fosse incluída a nova deliberação acerca da
Comissão Estadual do PL, a fim de constar Arnaldo Maranhão como
presidente do órgão provisório municipal do PL foi expressamente autoriza
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 123029627).

(...)

Logo, inviável à Justiça Eleitoral analisar os motivos que ensejaram a
destituição de Roselaine da presidência da comissão provisória municipal do
Partido Liberal em Paranaguá. Apenas incumbe verificar se houve ou não
ilegalidade na prática de tal ato.

Como visto acima, não se detectando descumprimento dos direitos
fundamentais da impetrante, conforme decidido nos autos de mandado de
segurança n. 0600559-15.2024.6.16.0000, não há que se falar em nulidade
no ato da Comissão Estadual, praticado em observância da autonomia
partidária.

Consequentemente, nulos são os atos praticados por Roselaine Barroso
Ferreira, no exercício de atribuição que já não lhe era conferida, qual seja, a
Num. 44030797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

presidência comissão provisória municipal.

Portanto, prevalece o Princípio da Autonomia Partidária, devendo ser mantida
a decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão
Executiva Provisória em 05/08/2024, com nomeação de nova composição
para o referido órgão, sob presidência de Arnaldo Maranhão.

Logo, havendo decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da
Comissão Executiva Provisória em 05/08/2024, a manutenção da decisão do
partido na Convenção realizada dia 05/08/2024 em que a Comissão
Executiva Interventora decidiu celebração da Coligação “Paranaguá Segue
Em Frente é medida que melhor prestigia a autonomia do partido.

Da regularidade do DRAP

No mais, verifica-se que o pedido de registro não foi subscrito por
representante legítimo do partido político, na medida em que, como visto
houve destituição da comissão executiva provisória em 05/08/2024, de modo
que não poderia ter sido realizado o registro em 13/08/2024 – ao menos, não
subscrito por Roselaine Barroso Ferreira.

Assim, não restou preenchido o requisito previsto no art. 94 do Código
Eleitoral e no art. 21, inciso II, e parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.609/2019:

(...)

Tendo em vista que ao tempo em que subscreveu o pedido de registro,
ROSELAINE BARROSO FERREIRA não ostentava a condição de presidente
do órgão municipal do PL, o qual era presidido por Arnaldo Maranhão,
segundo o SGIP, nulo é o requerimento de registro por ausência de requisito
legal.

Dessa forma, o DRAP se encontra irregular, razão pela qual é de ser
indeferido”.

Assim, verifica-se que o DRAP do Partido Liberal foi indeferido pela ausência
de legitimidade da sua subscritora, ora recorrente.

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

Num. 44030797 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

(...)

Na espécie, denota-se que houve a constatação das seguintes dissidências
partidárias (ID 43982088):

Não obstante as alegações da recorrente acerca da ausência de legalidade
de sua destituição por parte da Comissão Partidária Estadual, a questão fora debatida e
decidida na sessão de julgamento desta Corte realizada em 09/09/2024, que, à
unanimidade de votos, denegou a ordem perseguida:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO
Num. 44030797 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

POLÍTICO. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSELAINE
BARROSO FERREIRA, Presidente da Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal (PL) em Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL, que destituiu
a Comissão Provisória Municipal e constituiu nova Comissão em 05/08/2024.

2. A impetrante alega que a destituição ocorreu de maneira unilateral e sem
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicitando a
anulação do ato e a reintegração da Comissão dissolvida.

3. O pedido liminar foi indeferido, determinando-se a manutenção dos efeitos
da destituição até o julgamento final.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da
segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de
Paranaguá pelo Presidente da Comissão Provisória Estadual do partido.

2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em
processos internos de partido político.

3. Competência da Justiça Eleitoral para julgar controvérsias internas de
partidos que impactam diretamente no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral é competente para julgar controvérsias internas de
partidos políticos quando estas têm reflexos diretos no processo eleitoral,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de Paranaguá foi
realizada em conformidade com as normas estatutárias do partido,
respeitando o contraditório e a ampla defesa através da instauração de
Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024.

3. O pedido de intervenção de terceiro foi indeferido, considerando-se a
incompatibilidade com o rito do Mandado de Segurança, conforme
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Num. 44030797 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese de julgamento: A destituição de Comissão Provisória Municipal de
partido político deve observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, podendo a Justiça Eleitoral intervir quando houver reflexos diretos no
processo eleitoral.

(...)

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado De Segurança Cível
060055915/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a) DJE 212, data 12/09/2024

Diante disso, tendo sido reconhecido que houve o atendimento aos requisitos
legais exigidos e o acatamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa
naqueles autos, não cabe agora nova discussão sobre questão já definida acerca da
destituição da recorrente da Comissão Partidária Municipal.

Na hipótese, observou-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP foi assinado por ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ID 43982085):

Nesse panorama, tendo sido reconhecida a legalidade da destituição
partidária da subscritora do pedido de registro, Roselaine Barroso Ferreira, logicamente,
não se pode reconhecer sua legitimidade para fins de subscrição do DRAP, conforme
determina a Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Outrossim, em relação ao pleito dos recorridos, de condenação da recorrente
em litigância de má-fé, por deduzir pretensão temerária junto ao Judiciário e encaminhar
deliberações pelo CANDEX, não é o caso de aplicação ao caso em apreço.

Ainda que se alegue que a Sra. Roselaine tivesse ciência de todas as
decisões judiciais contra ela, não há prova nos autos de que a recorrente já estava ciente
da liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600559-15.2024.6.16.0000
no momento em que acessou o referido sistema para gerar o DRAP, na data de
14/08/2024, uma vez que, compulsando ao feito, verifica-se só veio a se manifestar em
15/08/2024.

Em conclusão, a decisão que indeferiu o pedido de registro do DRAP ora
analisado encontra-se devidamente fundamentada, com base nas disposições legais e na
jurisprudência aplicável, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por ROSELAINE BARROSO FERREIRA,
para o fim de manter hígida a sentença que indeferiu o seu pedido de registro partidário
Num. 44030797 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58

(DRAP) do Partido Liberal.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600295-
80.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A -
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL, MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA, LUIZ DE SA MARANHAO NETO -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030797 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404938100000042983614
Número do documento: 24091713404938100000042983614
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:08:58